Tribunal: TJSP
Processo: 0023102-27.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO ATIVA.

Pretendida a desconstituição da condenação por nulidade das provas, sob a alegação de ofensa à inviolabilidade da cláusula de domicílio, com pleitos de absolvição por insuficiência de provas e afastamento dos maus antecedentes. Impertinência

1. Nulidade insubsistente. Alegação de

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO ATIVA.

Pretendida a desconstituição da condenação por nulidade das provas, sob a alegação de ofensa à inviolabilidade da cláusula de domicílio, com pleitos de absolvição por insuficiência de provas e afastamento dos maus antecedentes. Impertinência

1. Nulidade insubsistente. Alegação de ilicitude de prova em decorrência de violação da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Dinâmica: Após o recebimento de denúncia anônima, policiais civis flagraram o peticionário em típico ato de mercancia ilícita e apreenderam cinco porção de cocaína e quantia em dinheiro em seu poder. Levado à Delegacia de Polícia, confessou, informalmente, a traficância, ofereceu vantagem indevida à autoridade policial para que não efetuasse sua prisão e indicou o seu apartamento, justificando, assim, o prosseguimento das diligências no endereço fornecido, no qual foi localizada grande quantidade de entorpecentes (2.227 eppendorfs de cocaína, 315 invólucros de maconha e 34 porções de haxixe), além de 06 munições de uso restrito. Idoneidade da prova. De todo o modo, crimes, nos verbos nucleares que interessam ("guardar" e "manter sob sua guarda"), de natureza permanente. Exceção constitucional à própria regra da inviolabilidade de domicílio ali consagrada. Art. 5o, XI, da CF/88. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Condenação legítima.

2. Critérios de dosimetria. Adequada fixação das basilares. Condenação anterior que, embora pudesse ser utilizada como reincidência, foi valorada como maus antecedentes (mais abrangente) e gerou a correta exasperação das reprimendas em apenas uma das fases da dosimetria.

Improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0023102-27.2018.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é peticionário ROBERIO
SATURNINO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
IMPROCEDENTE a ação revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente),
SILMAR
FERNANDES,
CARLOS
BUENO,
FÁBIO
GOUVÊA,
FRANCISCO BRUNO, RACHID VAZ DE ALMEIDA E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023102-27.2018.8.26.0000 -Voto no 17600
2
Revisão Criminal no 0023102-27.2018.8.26.0000.
Peticionário: ROBÉRIO SATURNINO DE SOUSA (Dra. Amanda
Palmiere Fração, Defensora Pública).
Comarca: Suzano.
VOTO no 17.600.
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES
DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO ATIVA.
Pretendida a desconstituição da condenação
por nulidade das provas, sob a alegação de
ofensa
à
inviolabilidade
da
cláusula
de
domicílio, com pleitos de absolvição por
insuficiência de provas e afastamento dos
maus antecedentes. Impertinência
1. Nulidade insubsistente. Alegação de ilicitude
de prova em decorrência de violação da
garantia constitucional da inviolabilidade de
domicílio. Dinâmica: Após o recebimento de
denúncia anônima, policiais civis flagraram o
peticionário em típico ato de mercancia ilícita e
apreenderam cinco porção de cocaína e
quantia em dinheiro em seu poder. Levado à
Delegacia de Polícia, confessou, informalmente, a traficância, ofereceu
vantagem indevida à autoridade policial para
que não efetuasse sua prisão e indicou o seu
apartamento,
justificando,
assim,
o
prosseguimento das diligências no endereço
fornecido, no qual foi localizada grande
quantidade de entorpecentes (2.227 eppendorfs
de cocaína, 315 invólucros de maconha e 34 porções
de haxixe), além de 06 munições de uso restrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023102-27.2018.8.26.0000 -Voto no 17600
3
Idoneidade da prova. De todo o modo, crimes,
nos verbos nucleares que interessam (“guardar”
e
“manter
sob
sua
guarda”), de natureza
permanente. Exceção constitucional à própria
regra
da
inviolabilidade
de
domicílio ali
consagrada. Art. 5o, XI, da CF/88. Precedentes
do C. STJ e deste E. Tribunal. Condenação
legítima.
2. Critérios de dosimetria. Adequada fixação
das basilares. Condenação anterior que,
embora pudesse ser utilizada como reincidência, foi valorada como maus
antecedentes (mais abrangente) e gerou a correta
exasperação das reprimendas em apenas uma
das fases da dosimetria.
Improcedência.
VISTO.
Trata-se
de
“AÇÃO
DE
REVISÃO
CRIMINAL” (fls. 15/24) ajuizada por ROBÉRIO SATURNINO
DE SOUSA oferecida com estribo no artigo 621, inciso I, do
Código de Processo Penal, através da qual pretende
desconstituir o v. acórdão proferido pela C. 4a Câmara de
Direito Criminal, de lavra de Sua Excelência, o
Desembargador Euvaldo Chaib (fls. 380/389 dos autos originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023102-27.2018.8.26.0000 -Voto no 17600
4
que, negando provimento ao recurso defensivo, confirmou
sua condenação, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, ao artigo 16, “caput”, da Lei no 10.826 e ao artigo
333, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, às
penas privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 08 (nove)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de multa,
no importe de 605 (seiscentas e cinco) diárias, cada qual no
piso.
Busca o peticionário, em apertada síntese,
referindo ser contrária a condenação à evidência dos autos e
ao texto expresso de lei, (i) o reconhecimento de nulidade
no flagrante, por suposta obtenção de prova ilícita, em
decorrência de violação da garantia constitucional da
inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), com consequente
desconsideração da apreensão de tóxico e de munições
dentro do imóvel; (ii) a alteração do desate para absolutório,
com lastro na insuficiência de provas e, subsidiariamente; (iii)
o afastamento da exasperação da basilar, sob a alegação de
que a condenação anterior indicada não configura maus
antecedentes, mas, sim, reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023102-27.2018.8.26.0000 -Voto no 17600
5
A D. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não conhecimento ou, se conhecida, pela
improcedência da ação (fls. 26/34).
É o relatório.
Cuida-se de processo com r. decisão
condenatória que não comporta mais recurso, razão pela
qual, diante dos termos propostos, é conhecida tão somente
para viabilizar análise completa de existência ou não de
decisão contrária à evidência dos autos, haja vista, em
princípio, não parecer preencher os requisitos exigidos para
Revisão Criminal, previstos no artigo 621, do Código de
Processo Penal.
Isso porque o peticionário não trouxe à baila
qualquer razão idônea a demonstrar que a judiciosa decisão
impugnada fosse manifestamente contrária ao texto expresso
da Lei Penal ou à evidência dos autos, se limitando, no geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023102-27.2018.8.26.0000 -Voto no 17600
6
a ressuscitar argumentos exaustivamente debatidos durante
a formação da culpa e em sede de apelação, o que, em
princípio, é inadmissível. De todo o modo, ainda que assim
não tenha sido feito, com flagrante intenção de nova
apreciação de matéria já analisada ao longo do curso natural
do feito, viabiliza-se, pelo já colocado, excepcionalmente,
avaliação do pedido.
Não há, isso é certo, de se falar de
nulidade. Depreende-se dos autos originais, em especial dos
depoimentos dos policiais civis André Alves de Souza,
Rogério Alves Amorim e Eduardo Peretti Guimarães (mídia
digital), que em virtude de denúncia anônima dando conta da
traficância praticada pelo peticionário em um condomínio, os
policiais civis realizaram campana no local indicado e
avistaram ROBÉRIO em típica ação de mercancia ilícita, o
que motivou sua abordagem e consequente apreensão de
05 (cinco) eppendorfs de cocaína e a quantia de R$ 266,00
(duzentos e sessenta e seis reais) em seu poder. Levado à
Delegacia de Polícia, informalmente confessou a prática do
tráfico ilícito de drogas, indicou seu apartamento e, inclusive,
ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023102-27.2018.8.26.0000 -Voto no 17600
7
autoridade policial não efetuasse sua prisão. Diante desse
cenário, os policiais civis se dirigiram à residência do ora
peticionário e apreenderam 2.227 (dois mil, duzentos e vinte e
sete) eppendorfs de cocaína, 315 (trezentos
e
quinze)
invólucros de maconha e 34 (trinta e quatro) porções de
haxixe, além de 06 (seis) munições calibre .44, de uso
restrito. Nessa linha, diante da dinâmica relatada pela prova
oral, bom salientar, idônea (cf., vg. STJ - Agravo Regimental na
Ação Penal no 510 BA, Corte Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j.
19/08/2010, v.u.; “Habeas Corpus” no 40162 MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005,
v.u.
e;

TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0023137-04.2012.8.26.0224, 1a Câmara Criminal Extraordinária, rel.
Airton Vieira, j. 01/08/2015, p.m.v.) e não infirmada, facilmente
se conclui, como deveras se depreendeu no curso do
processo-crime, inexistir qualquer nulidade na ação policial,
visto que configurada típica situação de flagrância.
Destacando-se,
“ad
argumentandum
tantum”,
que
prescindível seria permissão, ou mesmo mandado judicial,
não sendo caso de reserva jurisdicional (cf., v.g. STJ Agravo
Regimental no Recurso Especial no 1.670.962RS, Quinta Turma, rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21/11/2017, v.u. e; TJ-SP
Apelação
Criminal
no
3001241-17.2013.8.26.0126,
2a
Câmara
Criminal
Extraordinária, rel. Des. Laerte Marrone, j. 09/11/2015, v.u. e;
Apelação Criminal no 1501067-11.2016.8.26.0536, 2a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j. 03/12/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023102-27.2018.8.26.0000 -Voto no 17600
8
v.u.), sendo o “tráfico”, no verbo nuclear que interessa
(“guardar”), bem como o delito previsto no artigo 16 da Lei no
10.826, no verbo (“manter sob sua guarda” vide denúncia às fls. 1/03,
dos
autos
de
origem), crimes permanentes, a configurar
exceção
constitucional
à
própria
regra
da
inviolabilidade de domicílio ali consagrada (“Art. 5o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: (...)XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial”
destaquei). Sobre a prova efetivamente colhida,
destaca-se a coesão dos testemunhos dos policiais civis,
acima descritos, e também a confirmação realizada pela
testemunha protegida no 1, de que o apartamento revistado
pelos policiais era de ROBÉRIO (fls. 145 e mídia digital), já que a
Defesa insiste na tese de que o imóvel, em que a vultosa
quantidade de entorpecentes, não lhe pertencia. Frise-se,
ainda, que além de os agentes da lei terem relatado que o
peticionário indicou o apartamento no qual foi realizada a
apreensão das drogas, lá também foi encontrado um extrato
mensal da empresa “VIVO”, em nome de ROBÉRIO e com
indicação daquele respectivo endereço (conforme fls. 19/20). Esta
questão, por sinal, foi bem destacada pelo v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023102-27.2018.8.26.0000 -Voto no 17600
9
rescindendo, consoante se verifica do seguinte trecho: “Sobre
a versão de que o réu não residia no apartamento vistoriado
pelos policiais civis e onde foi localizado o restante da droga,
reproduz-se aqui, por oportuna, manifestação do ilustre
Procurador oficiante, Dr. Fernando Augusto de Mello, a seguir
transcrita: 'Embora o apelante assim como as testemunhas de
defesa, afirmem que este morava em apartamento diferente
daquele onde foram apreendida a droga e munição, tal fato não
impede que este as mantivesse guardadas no local, para
posterior comercialização. Improvável seria que o réu guardasse
tamanha quantidade de entorpecentes em sua própria casa, não
sendo cabível portanto inocentar o apelante diante desta
circunstância, tendo sido apreendido cocaína tanto em sua
posse quanto no apartamento averiguado'” (fls. 385/386). A
condenação, então, que definitivamente não contraria a prova
dos autos, era legítima, nada existindo, aqui, para corrigir.
Nem mesmo haveria de se falar de ilegalidade
na dosimetria de penas. As basilares dos três delitos foram
adequadamente fixadas na fração de 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, ante os maus antecedentes do peticionário
(certidão de objeto e pé - processo no 0009973-34.2005.8.26.0606 art. 180, caput
e art. 14, da Lei no 10.826, com trânsito em julgado para o réu em 05/12/2008 e
trânsito em julgado para o Ministério Público em 27/11/2008 fls. 92/93, dos autos
originais). Ocorre que, embora a Defesa tenha alegado que tal
condenação não poderia ter sido utilizada como “maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023102-27.2018.8.26.0000 -Voto no 17600
10
antecedentes”, já que julgada extinta pelo cumprimento em
04/07/2013 (fls. 75 dos autos originais), sendo, portanto, capaz de
configurar apenas reincidência, observa-se que a referida
condenação não foi utilizada para agravar as penas na
segunda fase da dosimetria, assim, perfeitamente legítima a
escolha do julgador em valorá-la como “maus antecedentes”
(mais
abrangente), não havendo qualquer ilegalidade a ser
corrigida. Não se deve ignorar que a reincidência nada mais é
que um “antecedente qualificado”, sendo que opção de utilizá-
la, numa ou noutra fase do cálculo da pena, é do Julgador,
somente não podendo ocorrer sua consideração, mesmo
processo, nas duas fases, o que, frisa-se mais uma vez, não
ocorreu no caso ora em análise. Por fim, não existindo outras
causas modificativas, as reprimendas tornaram-se definitivas e
foram devidamente somadas, nos termos do artigo 69 do
Código Penal (concurso material). No que tange ao delito de tráfico
de drogas, impossível era, mesmo, a aplicação do redutor legal
previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, em razão dos
maus antecedentes. Além disso, a grande quantidade de
entorpecentes apreendidos, aliada às demais circunstâncias
que envolveram o delito, demonstraram que ROBÉRIO se
dedicava à atividade criminosa, não de forma isolada, mas
como meio de vida. E, não se observa, outrossim, qualquer
irregularidade em relação à determinação de cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023102-27.2018.8.26.0000 -Voto no 17600
11
corporal em regime inicial fechado, na medida em que a pena
global superior a 08 (oito) anos tornava a escolha pelo mais
rigoroso obrigatória (STJ “Habeas Corpus” no 250291 SP, Sexta
Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/05/2014, v.u.; STJ
“Habeas Corpus” no 167143 SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j.
16/06/2011,
v.u.
e;
TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0025564-58.2007.8.26.0576, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Penteado Navarro, j. 28/07/2011, v.u., entre outros), que já se
impunha, de qualquer modo, pela gravidade concreta dos
fatos (artigo 33, §2o, alínea “a” e, §3o, ambos do Código Penal), haja vista a
evidente periculosidade de ROBÉRIO, pessoa, pelo
existente, que se dedicava ao tráfico de drogas, mantinha
em depósito grande quantidade de entorpecentes, além
de munições de uso restrito e, ainda, ofereceu vantagem
indevida à autoridade policial para que omitisse ato de
ofício.
Inexiste, enfim, causa legal para intervenção
na coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023102-27.2018.8.26.0000 -Voto no 17600
12
Por todo exposto, pelo meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR